Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS OPOSTOS POR DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS OPOSTOS PELO EXEQUENTE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito pelas quais a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E.
3. Igualmente insubsistentes os alegados vícios (omissão e erro de fato) destacados no recurso da parte exequente. Como bem fixado no acórdão embargado, nos autos da ação coletiva n° 32159/97, cuja sentença o agravado requer o cumprimento, somente se discutiram os valores do benefício no período da data da suspensão (janeiro/96) e a data da impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 (28/4/1997). Destaca-se não ter havido recurso do Sindicato contra a sentença, portanto, eventual pagamento das parcelas a partir de 28/4/997 até o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital 2.944, de 18 de abril de 2002, deveria ter sido buscada nos autos do Mandado de Segurança, no qual foi concedida a segurança para restabelecer o benefício antes mesmo da vigência da referida Lei Distrital.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.